Tribunal: TJSP
Processo: 2070968-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Conta do credor que foi impugnada pela autarquia. Incidência de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC/2015. Percentual de 10% sobre o valor questionado. Reforma da r. decisão agravada.
PREPARO RECURSAL. Ressarcimento ao agravante. Matéria que deverá ser decidida em primeiro grau, no juízo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Conta do credor que foi impugnada pela autarquia. Incidência de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC/2015. Percentual de 10% sobre o valor questionado. Reforma da r. decisão agravada.
PREPARO RECURSAL. Ressarcimento ao agravante. Matéria que deverá ser decidida em primeiro grau, no juízo da execução, momento em que serão consideradas as custas do processo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.